Tribunal: TJMT
Processo: 1023368-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023368-43.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1000540-09.2020.8.11.0047
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A e BRENNAND ENERGIA S/A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000540-09.2020.8.11.0047, por ele proposta, em desfavor das empresas Alto Jauru Energética S.A., Brennand Energia S/A e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, as medidas liminares vindicadas na inicial, para determinar, dentre outras providências, que:
a) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;
b) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.
c) as empresas ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A. e BRENNAND ENERGIA S.A. procedam, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.
A insurgência do N. Parquet recai, quanto ao indeferimento do pleito de liminar, constante da letra d, da inicial:
d) seja a empresa requerida obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas subdiárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico;
Alega o Agravante que, ao contrário do constante na decisão recorrida, a documentação juntada aos autos comprova a necessidade de estabelecer limitação à produção de energia do empreendimento das empresas Requeridas, porquanto a restrição da vazão nos reservatórios é medida a conter a propagação dos danos ambientais.
Argumenta que o Relatório da Visita Técnica às Hidrelétricas do Rio Jauru, subscrito pelos Drs. Pierre Girard e Roberto Silveira, concluiu que a ação das pessoas jurídicas Agravados modifica, gravemente, o fluxo hídrico daquela bacia, causando efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas, dos animais e dos vegetais.
Aduz que a decisão combatida, ao determinar a dilação probatória, viola o princípio da precaução.
Sustenta o Agravante que os estudos ambientais que basearam a concessão das licenças, para a operação das empresas, estão incorretos, incompletos e inadequados, pois não definem quais são os reais impactos ambientais do empreendimento e respectiva fixação de medidas de compensação.
Além de tudo, está comprovado que a bacia hidrográfica do Rio Jauru foi afetada pela implantação das barragens das Pequenas Centrais Hidrelétricas, sobretudo porque as empresas deixam o nível do rio abaixo do legalmente permitido, para continuar com a produção de energia pretendida, em especial nos horários de pico, afetando, assim, a biodiversidade, o abastecimento de água da população e outras atividades econômicas.
Por fim, o Recorrente afirma que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porque a probabilidade de provimento do recurso respalda-se nas provas anexadas aos autos, e o perigo de dano grave e de difícil reparação assenta-se na propagação dos danos ambientais.
Desse modo, requer a concessão do pedido de tutela de urgência para:
impor “a empresa requerida obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas subdiárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico” sob pena de multa aos requeridos, em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento, ao mês, e/ou por licença expedida em inobservância à ordem judicial acima requerida, sem prejuízo das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça ou outras medidas;
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, o Agravante pretende a modificação da decisão de Primeiro Grau que negou o pedido de restrição da atuação das atividades das empresas Agravadas, no empreendimento energético exercido no Rio Jauru.
Extrai-se, dos autos originários, que o Representante do Ministério Público de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, em face do Estado de Mato Grosso, da empresa Alto Jauru Energética S.A. e da Brennand Energia S/A, objetivando a responsabilização dos Requeridos, quanto às supostas irregularidades e danos ambientais existentes na Central Hidrelétrica PCH Antônio Brennand (antiga Alto Jauru).
A propositura da ação decorreu da conclusão do Inquérito Civil Público n. 018/2013, instaurado para a apuração de possíveis danos ao meio ambiente, sobretudo a inobservância da legislação vigente, quanto às obrigações das empresas para a geração de eletricidade, na bacia do Rio Jauru.
O Autor, na inicial, afirmou que o CONAMA, por meio da Resolução n. 01/1986, estipulou que as atividades que modificam o meio ambiente são obrigadas a elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), incluindo as usinas de geração de eletricidade, acima de 10MW e de qualquer que seja a fonte primária.
Ademais, registrou que a Lei Complementar Estadual n. 70/2000, que alterou a redação da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, passou a permitir a concessão de licenças sem a elaboração do EIA, para a construção de usinas até o limite de 30MW, contrariando a legislação anterior, o que, no seu entender, é inconstitucional, porque incompatível com a Carta Magna. Contra aquela lei, noticiou o Autor que há a ADI n. 4529, ainda sem julgamento.
Afirmou que, por meio do Relatório Técnico, os peritos do Centro de Apoio Operacional às Promotorias, engenheiro florestal, biólogo e geólogo, identificaram que não foi realizado o EIA/RIMA, embora as atividades ali exercidas sejam de geração de eletricidade, superior a 10MW.
Posto isso, diante das irregularidades legais e da comprovação dos danos ao meio ambiente e à população das cidades em volta do Rio Jauru, o Autor requereu, preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a notificação dos empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para que realizem o estudo ambiental, como requisito para renovação da licença ambiental, observando o indicado no relatório técnico.
Além disso, que não sejam mais expedidas novas licenças ambientais, sem o estudo prévio que analise os efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos; seja determinada a limitação da regulação da vazão das turbinas, de acordo com o laudo pericial. Por fim, em caso de descumprimento, seja aplicada multa de R$100.000,00 (cem mil reais) por mês.
Recebida a inicial, após a manifestação do Estado de Mato Grosso, parte Requerida na ACP, o Douto Juízo deferiu, parcialmente, os pedidos do Autor.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC. No presente caso, no entanto, a decisão do Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida, sobre seus próprios fundamentos.
Entrementes as razões do Agravante, sobretudo de que o conjunto probatório, juntado aos autos, é suficiente para corroborar o acolhimento da tutela de urgência em sua integralidade, entendo que o Douto Magistrado tem razão em aguardar, para melhor elucidação dos fatos, por meio da apreciação, pormenorizada, dos documentos ou, caso seja necessária, a produção de outras provas, para, então, concluir pela determinação, ou não, da limitação das atividades das usinas na Bacia do Rio Jauru.
Ainda que os peritos indiquem a restrição da vazão das turbinas das empresas, denota-se que o pedido do Recorrente é de alta complexidade e envolve inúmeras questões, não somente a proteção ao meio ambiente. Há imprescindibilidade da apuração das medidas que devem ser realizadas para salvaguardar o ambiente daquela localidade, sem prejudicar também os habitantes das cidades que usufruem do Rio Jauru, para a prática de pesca e navegação.
A propósito, transcrevo trecho da decisão combatida:
Apesar do delineado, entendo necessária maior dilação probatória no intuito de se aferir eventual nexo causal entre as medidas supostamente implementadas pela(s) requerida(s) e os efeitos deletérios narrados pelo Parquet, aprofundamento probatório incompatível com o atual cenário processual, que se restringe à análise perfunctória deste Juízo acerca dos documentos carreados junto à inicial.
Sendo assim, o indeferimento do supramencionado pedido liminar, no que concerne à determinação de estipular parâmetros a jusante da PCH administrada pela(s) empresa(s) requerida(s), é medida de rigor, ante a necessidade de oportunizar às partes a produção das provas que entenderem cabíveis ao caso em comento.
Nessa quadra, considerando as premissas jurídicas traçadas à apreciação da concessão da tutela antecipada, entendo que os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso, assim como o da grave ameaça, mostram-se duvidosos, tendo, portanto, o pedido do Agravante que aguardar o julgamento pelo Colegiado desta Câmara de Direito Público e Coletivo.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pleito do efeito ativo, postulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.